Tribunal: CARF
Processo: 10980.903012/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903012/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.719 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ROTO & FERMAX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DILIGÊNCIA. SOLICITAÇÃO IMPRECISA E GENÉRICA. INEFICÁCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não cumpre os
requisitos exigíveis.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DIPJ. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A DIPJ possui natureza meramente informativa, inexistindo previsão legal para
incidência do instituto da homologação tácita da Administração Tributária
quanto aos dados inseridos na declaração pelo sujeito passivo.
DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. CRÉDITO PLEITEADO. PROVA
DE SUA PROCEDÊNCIA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
O eventual impedimento de apresentação de DCTF retificadora não afasta a
possibilidade do contribuinte provar a procedência do crédito pleiteado por
outros meios.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DIPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
ART
150,
§
4o,
DO
CTN.
INAPLICÁVEL
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação
tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos antecipados pelo
obrigado, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito
passivo em DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903012/2014-69
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903012/2014-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 16-94.683, da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
De início, a Recorrente apresentara a Declaração de Compensação (“Dcomp”) de
n° 21607.18063.311013.1.3.04-2106, por meio da qual intentara liquidar débitos próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do 1° trimestre de 2013, no montante de R$ 47.451,76 (quarenta e sete
mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). Tal indébito estaria
relacionado a um documento de arrecadação (“DARF”) efetuada em 30 de abril de 2013, no
valor de R$ 66.996,58 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito
centavos).
Ao se debruçar sobre o pleito, a Unidade de origem denegou o direito creditório,
sob a justificativa de que o pagamento indicado pela pessoa jurídica fora integralmente alocado
ao débito do próprio imposto daquele período, não havendo que se falar em pagamento indevido
ou a maior. Em decorrência, a autoridade fiscal não homologou a compensação declarada.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada argumentou que o
pagamento tido por efetuado a maior fora integralmente alocado ao próprio débito em razão de
não ter sido previamente efetuada a retificação da respectiva Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (“DCTF”). Ciente da decisão da Unidade, denegando o crédito, a pessoa
jurídica promoveu a retificação da dita DCTF, reduzindo o valor do IRPJ do 1o trimestre de 2013
outrora confessado.
Após narrar que o contribuinte promovera a entrega, entre original e retificadoras,
de 6 (seis) DCTFs alusivas a março de 2013 (onde inicialmente confessara o referido débito de
IRPJ tal como recolhido), o colegiado a quo se deteve na análise da hipótese de ser levada em
consideração as tais DCTFs retificadoras, apresentadas após a transmissão da Dcomp e da
ciência do Despacho Decisório que lhe negara o crédito. Para tanto, socorreu-se do Parecer
Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa reza o seguinte:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903012/2014-69

As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
A DRJ ressalvou que a retificação de DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que denegou o direito creditório ao contribuinte deveria guardar relação com outras
informações por ele prestadas à Receita Federal do Brasil (“RFB”), sem prejuízo de demais
verificações que fossem tidas por necessárias ao esclarecimento dos fatos. Nessa toada, a decisão
recorrida considerou inconsistentes os dados contidos em declarações entregues pela Recorrente,
nesses termos:
Deste modo, ainda que retificada a DCTF, que declarou o débito pago a maior, após a
transmissão da DCOMP, e mesmo após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou a compensação (como é o presente caso), poderia o direito creditório
relativo ao PGIM ser reconhecido, desde que tal retificação guardasse correspondência
com outras informações (declarações prestadas à Receita Federal do Brasil - RFB).
Frise-se, a exigência de que haja efetivamente a retificação da DCTF, declarando-se o
débito corretamente, não é condição única. É necessário também que o débito retificado
esteja em conformidade com as demais declarações apresentadas, tal como a DIPJ, e
que esteja satisfatoriamente comprovado nos autos, a juízo da autoridade julgadora.
Com efeito, as informações prestadas pela contribuinte interessada à RFB são
inconsistentes, não há como saber se o débito de IRPJ (0220) relativo ao 1o Trimestre de
2013 foi de R$ 220.989,75 (declarado na DCTF original cancelada), ou R$ 58.634,46
(como alega a manifestante), ou mesmo, R$ 0,00 (como informado na DIPJ). Desta
forma, não há como atribuir ao crédito pleiteado o atributo de liquidez e certeza a quel
(sic) alude o art. 170 do Código Tributário Nacional.
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903012/2014-69

Cumpre ainda notar que cabe à contribuinte comprovar a existência de seu direito
creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, consoante art. 373 do Código de
processo Civil. A manifestante é “autora” no presente processo, pois a declaração de
compensação nada mais é do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido dirigido à
autoridade administrativa que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Frise-se, a contribuinte não apresentou nenhuma documentação contábil fiscal que
viesse a comprovar o correto valor do IRPJ (0220) do 1o Trimestre de 2013.
Irresignada, recorre o contribuinte a este Conselho, tecendo as seguintes
considerações:
- que o valor histórico do crédito é de R$ 66.996,58;
- que a pessoa jurídica incorrera em erro material, ao apurar IRPJ devido de
R$ 200.898,75;
- que, inicialmente, os lançamentos contábeis alusivos à provisão do passivo
circulante apontavam para o débito de IRPJ tal como inicialmente levantado em memória de
cálculo, no montante imediatamente acima assinalado;
- que optara pelo pagamento do IRPJ em 3 (três) parcelas, vencidas em abril, maio
e junho de 2013;
- que, considerados os acréscimos legais, o valor total recolhido, em 3 (três)
quotas, foi de R$ 202.731,64;
- que, em razão de reestruturações, fora realizada auditoria interna na pessoa
jurídica, para validação dos valores de tributos calculados no período;
- que a auditoria indicara que a Recorrente apurara prejuízo fiscal e que não
haveria, por conseguinte, IRPJ do 1o trimestre de 2013 a ser pago;
- que, por tais razões, transmitira DIPJ retificadora em 27 de junho de 2014,
indicando o referido prejuízo fiscal;
- que a RFB confirmara, ainda que parcialmente, crédito decorrente do alegado
prejuízo fiscal em programa de quitação de multa e de juros de débitos incluídos no “REFIS da
COPA”, objeto do PAF n° 14486.720040/2019-99;
- que, confirmada a existência de crédito oriundo de prejuízo fiscal do 1o trimestre
de 2013, não há que se cogitar débito do IRPJ do mesmo período;
- que desde a transmissão da DIPJ retificadora já se passaram 5 (cinco) anos, sem
qualquer questionamento dos valores declarados, restando, assim, caracterizada a homologação
tácita dos valores, conforme dispõe o §4o, art. 150 do Código Tributário Nacional.
- que, a despeito de qualquer inconsistência verificada nas informações declaradas
em DCTF, não seria mais possível sua retificação, ainda que necessária à comprovação do
alegado crédito - haja vista o disposto no art. 9o, § 5o, da Instrução Normativa RFB n°
1.599/2015;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903012/2014-69

- que sendo o IRPJ um tributo sujeito a lançamento por homologação, o
contribuinte é quem possui o dever de apresentar elementos para comprovar o pagamento a
maior ou indevido realizado, o que nesse presente caso, de fato, ocorreu;
- que efetuara a retificação de sua DIPJ, prestando de forma adequada e
comprovada as informações relativas aos eventos ocorridos; e
- que diante de apontamento algum do Fisco para afastar o contido na DIPJ,
deveria ter reconhecido o direito creditório em questão.
Postula a Recorrente, em conclusão: (i) pelo recebimento do recurso e a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) que este processo seja reunido
aos de n° 10980.903013/2014-11 e 10980.903014/2014-58, para julgamento conjunto; (iii) pelo
provimento do recurso, reconhecendo-lhe o direito creditório e homologando a compensação;
(iv) e, caso se entenda necessário, pela conversão do julgamento em diligência, para obtenção de
maiores esclarecimentos ou apresentação de outros documentos.
Os demais processos referidos no parágrafo anterior dizem respeito à repetição de
indébito alusivo às demais quotas do IRPJ do 1o trimestre de 2013 recolhidas pelo contribuinte.
Ambos sob minha relatoria e postos em pauta de julgamento na mesma assentada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Preliminarmente, diga-se que, em face da apresentação de recurso, a suspensão da
exigibilidade dos débitos decorrentes de compensações não homologadas decorre de expressa
disposição legal (art. 74, §§ 10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
da legislação superveniente).
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo.
Alega, a Recorrente, que o valor original de seu crédito seria de R$ 66.996,58 (a
integralidade da quota paga a título de IRPJ do 1o trimestre de 2013), enquanto o pleiteado em
Dcomp foi de R$ 47.451,76. Recebo a informação contida em seu Recurso Voluntário apenas
como argumento tendente a reforçar sua alegação de que nada devia a título de IRPJ para o
período em referência, em razão do prejuízo fiscal levantado em auditoria interna a que
supostamente fora submetida. Mesmo assim, cumpre-me assinalar que é o contribuinte quem
delimita sua pretensão ao apresentar a declaração de compensação, de modo que qualquer valor
adicional de eventual indébito escapa ao objeto do presente processo administrativo.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903012/2014-69

A Unidade de origem pautou sua decisão nas informações disponíveis,
apresentadas até então pela pessoa jurídica. Em sede de Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte alegou erro contido na DCTF original. Retificou a declaração após a ciência do
Despacho Decisório que lhe denegou o crédito, cujas informações, quando cotejadas com as
alimentadas pelo mesmo contribuinte em outras declarações, foram tidas por inconsistentes pelo
colegiado de primeira instância.
O erro material em que se funda a retificação de declaração, seja ela uma DCTF,
ou DIPJ, para fins de reforma de decisão administrativa que lhe fora desfavorável, deve ser
provado pelo interessado (art. 373 do Código de Processo Civil). A decisão recorrida
expressamente dispôs: Frise-se, a contribuinte não apresentou nenhuma documentação contábil
fiscal que viesse a comprovar o correto valor do IRPJ (0220) do 1o Trimestre de 2013.
Prova alguma a corroborar sua versão a Recorrente trouxe aos autos, mesmo na
corrente etapa do contencioso administrativo.
Por outro lado, os documentos acostados ao Recurso Voluntário pela pessoa
jurídica (Livro Registro de Apuração do Lucro Real, de 31 de março de 2013, e Razão da conta
que controla a provisão para o IRPJ devido no 1o trimestre daquele ano), contidos no processo às
fls. 163 a 167, ratificam, isso sim, que o contribuinte devia o que confessara na DCTF
original, R$ 200.989,75, quitado em 3 (três) quotas.
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido o exercício do
contraditório e da ampla defesa à Recorrente, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido. Todavia, ao não carrear ao processo as provas dos fatos
alegados, inclusive quanto à auditoria interna a que supostamente fora submetida, acabou por
jogar por terra suas alegações de recurso.
O julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos autos,
descabendo, portanto, substituir a Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato
alegado na tentativa de suprir deficiências causadas pelo autor do feito.
Assim, considera-se não formulado o pedido de diligência genérico, que não
atenda aos requisitos dispostos no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, como dispõe
o § 1o do mesmo artigo.
A propósito, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem
prejuízo de apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso,
atendidos os pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada
preclusa, não impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se
aos casos como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903012/2014-69

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
No que tange a processo diverso do contribuinte, em que utilizara crédito fiscal
decorrente de prejuízo fiscal do 1o trimestre de 2013, decisão alguma proferida naqueles autos
vincula este Conselho, preponderando o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 28 do Decreto n° 70.235, de 1972). Por seu turno, a par do aqui discutido e
decidido, pode a autoridade fiscal da Unidade de jurisdição do sujeito passivo rever seus próprios
atos, respeitadas as garantias e as limitações impostas pela legislação.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ – é cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte,
sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada, cujo pronunciamento é de
observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do Carf, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Não há previsão legal ou normativa alguma para que a Administração Tributária
se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ, sob pena de incorrer na alegada “homologação
tácita”. Assim sendo, descabe qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao caso concreto,
visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do pagamento antecipado pelo obrigado
como hipótese de extinção do correspondente crédito tributário.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018). Nesse sentido, reproduzo excertos da ementa do Acórdão n° 1201-004.665, proferido
pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão realizada em 11 de
fevereiro de 2021 (relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama):
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.719 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903012/2014-69

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei
ordinária.
Outro, dentre vários precedentes, é o Acórdão n° 103-23.579, da Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de setembro de
2008 (relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto):
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
A respeito da eventual impossibilidade de se transmitir DCTF retificadora, tal
circunstância não impede o conhecimento do erro material cometido pelo contribuinte no
preenchimento daquela declaração que se pretenderia corrigir, desde que a pessoa jurídica
cumpra o seu mister de comprovar a real existência do crédito por outros meios, como assinalado
no já referido Parecer Normativo Cosit n° 2, de 2015:
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Pelo exposto, e destacando que a decisão dada nestes autos será observada nos
processos conexos, considero não formulado o pedido de diligência e, no mérito, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 269
DF CARF MF
Original